Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600839-67.2024.6.16.0070
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
06/12/2024
Número: 0600839-67.2024.6.16.0070

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 14/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600839-
67.2024.6.16.0070, que na forma do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos constantes
da inicial, revogando a decisão liminar.(Representação eleitoral proposta por Coligação Unidos
Para Todos (PP/Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil/União, do município de Bom Sucesso,
em face de Laudeci de Souza Castro, concorrente ao cargo eletivo de vereador pelo partido
Republicanos, onde se alega, em síntese, "(...) O representado, Laudeci de Souza Castro, candidato
a vereador, divulgou em suas redes sociais, plataformas digitais e whatsapp um vídeo contendo
declarações falsas e ofensivas contra a administração pública de Bom Sucesso/PR e os candidatos
da coligação representante. Descreve as ofensas, em tese, proferidas. As declarações
mencionadas carecem de qualquer base factual e são difundidas com o objetivo de desinformar a
população, influenciar negativamente o eleitorado e prejudicar a imagem da coligação e dos
candidatos envolvidos, valendo dizer que o candidato a prefeito é o atual prefeito em exercício.
Além disso, o representado acusa os vereadores e o prefeito de utilizarem o dinheiro público para
"comprar votos" e fazerem "farras", sem qualquer embasamento fático ou documental. Tal conduta
tem o claro objetivo de distorcer a verdade e induzir a população ao erro, afetando a lisura do
processo eleitoral. Essas alegações são falsas e desprovidas de qualquer comprovação,
configurando-se como clara tentativa de desinformação eleitoral, o que prejudica a igualdade de
condições entre os candidatos e impacta negativamente o processo eleitoral.(...)". JUÍZO 100%
DIGITAL ADESÃO 13/11/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX).RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Unidos para todos [PP/Federação BRASIL DA ESPERANÇA
- FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/UNIÃO] - BOM SUCESSO - PR
(RECORRENTE)
ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
LAUDECI DE SOUZA CASTRO (RECORRIDO)
SAMIA FERNANDA LEMOS POSSOBOM (ADVOGADO)
ADRIANO LOPES DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LAUDECI DE SOUZA CASTRO VEREADOR
(RECORRIDO)

SAMIA FERNANDA LEMOS POSSOBOM (ADVOGADO)
ADRIANO LOPES DA SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44249068
04/12/2024
09:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44249068 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/12/2024 09:06:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120409060014500000043195994
Número do documento: 24120409060014500000043195994
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 09:51:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.690

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600839-67.2024.6.16.0070 – Bom Sucesso –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: Unidos para todos [PP/Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC
do B/PV)/UNIÃO] - BOM SUCESSO - PR
ADVOGADO: ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI - OAB/PR118199
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820-A
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR37722
RECORRIDO: ELEICAO 2024 LAUDECI DE SOUZA CASTRO VEREADOR
ADVOGADO: SAMIA FERNANDA LEMOS POSSOBOM - OAB/PR110480
ADVOGADO: ADRIANO LOPES DA SILVA - OAB/PR83178-A
RECORRIDO: LAUDECI DE SOUZA CASTRO
ADVOGADO: SAMIA FERNANDA LEMOS POSSOBOM - OAB/PR110480
ADVOGADO: ADRIANO LOPES DA SILVA - OAB/PR83178-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA NEGATIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA E
À IMAGEM DE CANDIDATOS. CRÍTICAS POLÍTICAS. LIBERDADE
DE EXPRESSÃO. PROVAS INSUFICIENTES DE DISSEMINAÇÃO
DO
CONTEÚDO.
IMPROCEDÊNCIA
DA
REPRESENTAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação Unidos para
Todos em face da sentença proferida pelo Juízo da 70ª Zona Eleitoral
de Jandaia do Sul, que julgou improcedente a representação por
propaganda negativa proposta pelo recorrente em face de Laudeci de
Souza Castro.
1.2 A recorrente aduziu, em síntese, que: a) o parecer do Ministério Público
não vincula o magistrado; b) o recorrido divulgou notícia falsa através da sua

Num. 44249068 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/12/2024 09:06:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120409060014500000043195994
Número do documento: 24120409060014500000043195994
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 09:51:48
rede social Whatsapp; c) a Justiça Eleitoral tem o dever de coibir a propagação
de fake news. Ao final requereu o conhecimento e provimento do recurso para
que a representação seja julgada procedente e fixada multa ao recorrido.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que o conteúdo impugnado está dentro
dos limites da liberdade de expressão, sem configurar abuso ou distorção que
comprometa o debate público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 Determinar se i) as manifestações do recorrido configuram propaganda
eleitoral negativa, ultrapassando os limites da liberdade de expressão; ii) se
há provas da ampla divulgação do conteúdo nas redes sociais e sua
potencialidade lesiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A propaganda eleitoral negativa exige: (a) pedido explícito de não voto, (b)
desqualificação da honra ou imagem de candidato, ou (c) divulgação de fato
sabidamente inverídico, conforme jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral.
3.2 As declarações do recorrido consistiram em críticas genéricas à gestão
municipal e ao grupo político da coligação, sem menção nominal a candidatos
específicos, inserindo-se no direito constitucional à liberdade de expressão.
3.3 Não há evidências de desinformação ou dolo nas declarações. A acusação
de compra de votos foi genérica e sem direcionamento, incapaz de gerar dano
específico a candidatos.
3.4 A prova nos autos limita-se à circulação do vídeo entre terceiros, sem
demonstração de disseminação em massa ou alcance expressivo nas redes
sociais.
3.5 A ausência de elementos comprobatórios de ampla divulgação impede a
configuração de ilícito eleitoral, mantendo-se a sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO
4.1 Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou
improcedente a representação por propaganda eleitoral negativa.
4.2 Tese de julgamento: "As críticas políticas genéricas, sem pedido explícito
de não voto ou desqualificação de honra, inserem-se na liberdade de
expressão e não configuram propaganda eleitoral negativa. A ausência de

Num. 44249068 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/12/2024 09:06:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120409060014500000043195994
Número do documento: 24120409060014500000043195994
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 09:51:48
provas de ampla divulgação do conteúdo reforça a improcedência da
representação."

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação Unidos para Todos em face da
sentença proferida pelo Juízo da 70ª Zona Eleitoral de Jandaia do Sul, que julgou
improcedente a representação por propaganda negativa proposta pelo recorrente em face
de Laudeci de Souza Castro.
Em suas razões recursais (ID 44199791), a recorrente aduziu, em síntese, que: a) o
parecer do Ministério Público não vincula o magistrado; b) o recorrido divulgou notícia
falsa através da sua rede social Whatsapp; c) a Justiça Eleitoral tem o dever de coibir a
propagação de fake news. Ao final requereu o conhecimento e provimento do recurso
para que a representação seja julgada procedente e fixada multa ao recorrido.
Em sede de contrarrazões (ID 44199800), o Ministério Público requereu a manutenção da
sentença que julgou improcedente a representação eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
por entender que o conteúdo impugnado está dentro dos limites da liberdade de
expressão, sem configurar abuso ou distorção que comprometa o debate público (ID
44202559).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser

Num. 44249068 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/12/2024 09:06:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120409060014500000043195994
Número do documento: 24120409060014500000043195994
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 09:51:48
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
O artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral pela
internet a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso
II, da Resolução nº 23.624/2020 ) § 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa
eleitora identificada ou identificável na internet somente é passível de limitação quando
ofender a honra ou a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou
coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A
desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021) § 2º As manifestações
de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou candidato ocorridas antes da data
prevista no caput deste artigo, próprias do debate democrático, são regidas pela
liberdade de manifestação. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
Sobre a propaganda eleitoral, Rodrigo López Zilio assevera que:
"Em síntese, a propaganda eleitoral é a que visa captar voto do eleitor, com o fim de
conquistar mandato eletivo. É a ferramenta mais democrática de apelo ao eleitor, com o
objetivo de obter a sua confiança. A propaganda eleitoral consiste na força motriz de todo
o processo eleitoral, na medida em que é o método de maior aproximação entre o
candidato e seu público-alvo (eleitor). É por intermédio da propaganda eleitoral que o
candidato veicula suas propostas para o exercício de mandato, postulando a
manifestação de apoio dos eleitores através do voto. Enquanto a propaganda eleitoral
positiva tem o objetivo de destacar os aspectos positivos e exaltar a qualificação de
determinado candidato ou partido, a propaganda eleitoral negativa é direcionada para
desqualificar o adversário."
A propósito da propaganda eleitoral por meio da internet, o artigo 57-D da Lei n.
9.504/1997 estabelece que:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o
direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do
58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) § 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o
responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais). § 3o Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao
responsável, a Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada
de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet,
inclusive redes sociais.
Por sua vez, a respeito da proibição de propaganda eleitoral com fatos inverídicos, o
artigo 9º e artigo 9º-C da Resolução TSE n. 23.610/2019 assim dispõem:
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo,
inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a
federação ou a coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam

Num. 44249068 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/12/2024 09:06:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120409060014500000043195994
Número do documento: 24120409060014500000043195994
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 09:51:48
concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as
pessoas responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo de
eventual responsabilidade penal. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente
inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do
pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024).
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a propaganda eleitoral negativa exige para a
sua caracterização o pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré-
candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico
(TSE Recurso Especial Eleitoral nº060040842, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 11/06/2024).
No caso concreto, argumenta-se que o recorrido, Laudeci de Souza Castro, candidato a
vereador, divulgou em suas redes sociais, plataformas digitais e whatsapp um vídeo
contendo declarações falsas e ofensivas contra a administração pública de Bom
Sucesso/PR e os candidatos da coligação representante.
Extraíse do vídeo que o recorrido proferiu as seguintes palavras (ID 44199479):
Bom dia, eu venho aqui hoje fazer um desabafo, já tem mais de 3 anos,
que eu tô passando por médico para descobrir um certo problema. Bom
Sucesso tem bons profissionais na saúde, o que a gente não temos, é uma
gestão competente que trabalha pro povo. Todas às vezes que a gente vai
consultar, temos que correr atrás de um vereador ou do secretário da
saúde, pra que, remédio e exame, bom. Não temos nada de prontidão pra
hora, que cê procurar até ali. Até quando seremos humilhado? Ninguém
cobra! Não seria o papel dos vereadores cobrar? Temos outro vereador
que apoia o prefeito, após gestão que não tem remédio, não tem exame
especial, é uma fila enorme tá. Então quer dizer o exame para diagnosticar
os problemas, os médicos são até proibido de pedir exame, pra ver qual
que é o real problema né. Nós temos um hospital, que foi inaugurado há
mais de quatro anos, não tem um raio x, não tem um ultrassom. Isso aqui
é um desabafo, não é politicagem não. Os médicos são proibidos de pedir
exame, enquanto isso tem gente morrendo né, agravando os problemas de
saúde, todos os vereadores são coniventes, são 8 que estão ai apoiando
esse gestão suja né. A espera é grande por exame especialista né, temos
que votar nesse grupo? Não, temos que votar não. Estão fazendo tudo
errado, estão tudo no bolso do prefeito né. É, temos que votar nesse grupo
não, que tá usando dinheiro com bagunça, festa ninguém é cego eu sei não
precisa ficar falando, mas eu vou falar porque eu não tenho medo de
vocês, bando de incompetente né. A nossa educação, nossa educação tá
jogada no lixo né. Cadê os oito pra cobrar uma educação de qualidade? As
crianças chega lá em cima na sexta série, analfabeto, por incompetência,
pura da gestão né. Que que eu posso falar? É incompetência, não tem o
que eu falar. Ai vem falando que o trabalho tem que continuar. Continuar o
que? É um retrocesso, retrocesso, vocês que apoiam esse grupo, má

Num. 44249068 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/12/2024 09:06:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120409060014500000043195994
Número do documento: 24120409060014500000043195994
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 09:51:48
gestão, essa é uma má gestão, que dinheiro vem a gente sabe que vem.
Não tem uniforme, não tem material, as crianças na sala de aula, está no
calor, passando calor, água gelada, tem dia que o bebedor nem bom não
tá, tá estragado né. Onde só pensa em farra, com dinheiro de quem?
Dinheiro do povo, que dinheiro do bolso cês não vai tirar pra fazer farra não
né, tá fazendo com o dinheiro do povo. Ai agora, eu não aguentei mais.
Bando de incompetente! Dinheiro sabemos que vem, cadê o dinheiro? Que
sabemos que vem, vem uniforme, material escolar. Essa gestão está
gastando tudo em compra de voto, cês que tá vendendo voto ai o vende,
tem problema não, só que vai faltar remédio, exame, educação, ai pra onde
que vai? Bom Sucesso tem que tem pessoas limpa, honesta que nunca foi.
Faz o teste, experimenta outra pessoa, que trabalha com seriedade,
honestidade para o povo. Se não fez nada já troca. Esse bando que tá lá
hoje, ele só tá usando o dinheiro o público. A gente tem que falar, a gente
não tem que ter medo. Tão comprando voto com o dinheiro do povo,
dinheiro da onde, do bolso deles que não sai né. Eu tenho mais de três
anos que tô fazendo exame, em cima de exame, ninguém pede o exame,
agora passei no médico particular, o médico pediu exame. Porque? Porque
eles acham, que eu vou lá pedir pra eles fazer exame, pra mim né. Eu
tenho que falar. É um desabafo isso aí, eu não posso mais segurar. E do
mesmo jeito que tá eu, tem muita gente na espera, 1 mês, 2 mês, gente
tem que reduzir a fila, pelo amor de Deus, vão se conscientizar, as coisas
não pode continuar assim. Conscientizar o povo que uma boa
administração parte da saúde, serviço de qualidade, profissionais bons
tem, só que os médicos é impedido de trabalhar. Um hospital que foi feito,
não tem um raio x, não tem ultrassom. Foi inaugurada a clínica da mulher,
que equipamento que tem na clínica da mulher, para avaliar a mulher por
completo, para fazer um exame, diagnosticar um problema. Cadê? Não tem
vereador cobrando isso gente, vai votar nesses mesmo vereador. Bando de
vagabundo, incompetente, incapaz. Cê só tá atrás de dinheiro, bandidos.
Que que vocês são, cês tá achando que eu tenho medo de vocês. Vocês tá
usando o dinheiro do povo pra fazer bagunça, festa, comprando voto. Tem
que ficar as pessoas, atrás de vocês implorando por remédio, por exame.
Vocês estão usando. Humilhação total com a população. Me desculpa
gente, isso é um desabafo tá. E tão falando que tem que continuar, trabalho
tem que continuar. Qual trabalho? Trabalho de incompetência? Bando de
vagabundo, pra mim não falar coisa pior. Vocês estão usando o dinheiro do
povo. Usando o dinheiro do povo pra comprar o povo né, o povo que não
vê isso, tá atrasado né. Povo que não vê isso aí tá atrasado. Gente vão se
conscientizar, cobrando seu vereador, o que que ele fez nos quatro ano, os
quatro ano, que que foi feito. Aumento o salário dos vereadores e fez uma
taxa de lixo, ai tá. Só passando aqui pra dar esse recado, isso aqui é um
desabafo, desabafo. Eu tenho prova que eu tô falando, passando por isso,
pessoas da minha família tá, mas eu fiz os exames particular tá tudo aqui,
se alguém quiser prova eu tenho a prova tá bom.
Salvo melhor juízo, as declarações realizadas não transbordam os limites da liberdade de
expressão, eis que apresentam críticas genéricas e regularmente tecidas aos vereadores,
sem sequer mencionar o nome, devendo ser privilegiado o exercício da liberdade de
expressão.
Destaca-se que o direito à crítica política, mesmo que contundente, é resguardado como

Num. 44249068 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/12/2024 09:06:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120409060014500000043195994
Número do documento: 24120409060014500000043195994
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 09:51:48
expressão legítima da liberdade de manifestação, desde que respeite os limites da
veracidade e da boa-fé, especialmente em períodos eleitorais. Na ausência de evidências
que comprovem desinformação ou intenção dolosa, a publicação deve ser considerada
um exercício legítimo desse direito.
Como apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, quanto à acusação de fatos ilícitos,
no que pertine a "compra de votos", denota-se que o representado não mencionou
quaisquer nomes, sendo genérico e vago, de sorte que as suas declarações não são
capazes de gerar qualquer prejuízo a candidato específico.
Vejamos o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. PERFIL EM REDE SOCIAL. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE NÃO VOTO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Recurso Eleitoral interposto pelo Partido Liberal contra sentença do Juízo da 35ª
Zona Eleitoral de Assaí-PR, que julgou improcedente a representação proposta contra
Vagno Valério Orias, pela alegação de veiculação de propaganda eleitoral negativa em
rede social.
1.2 Na representação inicial, o partido recorrente alegou que o conteúdo difundido,
supostamente em perfil anônimo, pretendia difamar e ridicularizar a atual prefeita,
caracterizando propaganda antecipada negativa.g
1.3 A sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação, considerando não
configurada a propaganda eleitoral negativa antecipada, por entender que as publicações
eram críticas políticas legítimas dentro da liberdade de expressão.
1.4 O Partido Liberal recorreu, argumentando que o perfil do usuário foi apenas
temporariamente restrito, e que o conteúdo era difamatório e configurava fake news.
1.5 O Ministério Público Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo a
sentença por ausência de ofensa à honra e inexistência de propaganda antecipada
negativa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em determinar se as publicações feitas pelo
recorrido em rede social configuram propaganda eleitoral antecipada negativa,
ultrapassando o limite da liberdade de expressão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A propaganda eleitoral antecipada é vedada antes de 15 de agosto do ano eleitoral,
salvo exceções previstas pela Lei nº 13.165/2015, que flexibilizou certas condutas
expressivas, de forma que apenas o pedido explícito de voto ou atos que desqualifiquem
candidatos são considerados propaganda negativa antecipada (Lei das Eleições, art. 36,
§ 3º).

Num. 44249068 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/12/2024 09:06:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120409060014500000043195994
Número do documento: 24120409060014500000043195994
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 09:51:48
3.2 Segundo jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a caracterização da
propaganda antecipada negativa exige “pedido explícito de não voto ou ato
desqualificante ao ponto de macular honra ou imagem do candidato”; (TSE, REsp nº
060040842, Min. Benedito Gonçalves, DJE 11/06/2024).
3.3 No caso dos autos, as publicações, ainda que críticas, não configuram pedido
explícito de não voto, tampouco se utilizam de “palavras mágicas”; ou expressões que
caracterizem ofensa à honra da prefeita, consistindo em exercício da liberdade de
expressão protegida pela Constituição Federal, arts. 5º e 220.
3.4 O anonimato, inicialmente aventado, foi afastado após a identificação do recorrido
como autor das postagens, conforme verificado em primeiro grau.
3.5 A jurisprudência do TSE reafirma que as críticas políticas, quando embasadas em
fatos públicos e ancoradas na liberdade de expressão, não configuram ilícito eleitoral,
conforme se verifica no entendimento do TSE em situação análoga (TSE, Rp 060074723,
Min. Raul Araújo, DJE 28/04/2023).
3.6 As manifestações impugnadas representam, portanto, exercício legítimo do direito à
livre manifestação de pensamento, sem extrapolação que configure injúria, calúnia ou
difamação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou
improcedente a representação eleitoral.
4.2 Tese de julgamento: A veiculação de críticas políticas por meio de rede social, sem
pedido explícito de não voto, não configura propaganda eleitoral antecipada negativa,
inserindo-se no direito constitucional à liberdade de expressão.
RECURSO ELEITORAL nº060004202, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 28/11/2024.

No mesmo sentido entende o Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2024. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA
NEGATIVA.
CRÍTICAS
ÁCIDAS.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA. AGRAVO DESPROVIDO.I.
CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo MPE contra a decisão que negou seguimento a recurso
especial eleitoral, interposto do acórdão do TRE/PE que afastou a condenação por
propaganda eleitoral antecipada negativa. O MPE sustenta que falas do prefeito, em
evento político, teriam violado a honra da pré-candidata opositora, ao depreciar sua
condição de mulher e sua experiência profissional.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questões em debate é determinar se as falas do prefeito configuram propaganda
eleitoral antecipada negativa, por violarem a honra da pré-candidata.III. RAZÕES DE
DECIDIR

Num. 44249068 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/12/2024 09:06:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120409060014500000043195994
Número do documento: 24120409060014500000043195994
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 09:51:48
3. A jurisprudência do TSE exige, para a configuração de propaganda eleitoral
antecipada negativa, a presença de três requisitos alternativos: (a) pedido explícito de
não voto; (b) desqualificação da honra ou imagem do pré-candidato; ou (c) divulgação de
fato sabidamente inverídico.
4. Não houve pedido explícito de não voto nas falas do prefeito, nem ofensa grave à
honra da pré-candidata, sendo suas declarações compreendidas como críticas políticas
contundentes, admissíveis no contexto eleitoral, em consonância com a liberdade de
expressão.
5. A jurisprudência do TSE defende a intervenção mínima do Judiciário nos debates
eleitorais, reconhecendo que figuras públicas estão sujeitas a críticas mais incisivas no
ambiente político.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno desprovido.Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral
nº060002496, Acórdão, Min. Antonio Carlos Ferreira, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 24/10/2024.

Outrossim, embora a petição inicial alegue que o video foi divulgado em suas redes
sociais, plataformas digitais e whatsapp, consta nos autos apenas a) ata notarial que
revela o envio do vídeo pelo número 43 99801-8044, pertencente a Luigi, estranho à lide,
ao número 43 99679-0880, pertencente a Aluísio, procurador da coligação recorrente; b)
vídeo juntado pelo recorrido demonstrando que a publicação não se encontra mais em
seu Facebook.
Inexistem, portanto, provas de disseminação do conteúdo a justificar a atuação da Justiça
Eleitoral.
Desse modo, considerando que conteúdo veiculado não configura propaganda negativa,
assim como não há provas do alcance da divulgação do vídeo, deve ser mantida a
sentença que julgou improcedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
interposto, para manter a sentença que julgou improcedente a representação por
propaganda negativa.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44249068 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/12/2024 09:06:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120409060014500000043195994
Número do documento: 24120409060014500000043195994
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 09:51:48
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600839-67.2024.6.16.0070 - Bom Sucesso
- PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
UNIDOS PARA TODOS [PP/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO
B/PV)/UNIÃO] - BOM SUCESSO - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: ANA JULIA DE PIERI
KOVALESKI - PR118199, LUIGI PENITENTE FERREIRA - PR90820-A, ALUISIO HENRIQUE
FERREIRA - PR37722 - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 LAUDECI DE SOUZA CASTRO VEREADOR,
LAUDECI DE SOUZA CASTRO - Advogados dos RECORRIDOS: SAMIA FERNANDA LEMOS
POSSOBOM - PR110480, ADRIANO LOPES DA SILVA - PR83178-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 03.12.2024